Tribunal: TJMT
Processo: 1014201-60.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014201-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HELLIANCASTER MACEDO DE ARAUJO - CPF: 027.212.554-79 (ADVOGADO), ANDRE LUIS PEREIRA ESTEVAN - CPF: 391.774.998-08 (INTERESSADO), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (INTERESSADO), HELLIANCASTER MACEDO DE ARAUJO - CPF: 027.212.554-79 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE ALVES DA CRUZ (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1014201-60.2024.8.11.0000

INTERESSADO: ANDRE LUIS PEREIRA ESTEVAN, HELLIANCASTER MACEDO DE ARAUJO

INTERESSADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

E M E N T A

AGRAVO EM
HABEAS CORPUS
– PRETENDIDA A IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO ACUSADO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES A JUSTIFICAR A REFORMA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Inexistindo razões que justifiquem a modificação da decisão agravada, é medida de rigor o desprovimento do agravo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1014201-60.2024.8.11.0000

INTERESSADO: ANDRE LUIS PEREIRA ESTEVAN, HELLIANCASTER MACEDO DE ARAUJO

INTERESSADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em
habeas corpus
, com pedido de liminar,
interposto pelo advogado
Helliancaster Macedo de Araújo
, em benefício de
André Luís Pereira Estevan
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga.

O impetrante narra que o impetrante é policial militar do Rio Grande do Norte e, em 21/maio/2024, foi chamado para prestar esclarecimentos à autoridade policial. Explica que a autoridade policial informou haver um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pelo juízo da Comarca de Guiratinga-MT, no executivo penal n.

2000067- 34.2023.8.11.0036.

Afirma que o paciente nunca teve nada relacionado ao seu nome ou CPF, bem assim que nunca esteve no estado de Mato Grosso.

Argumenta que a ordem de prisão
“foi expedida em desfavor de André Pereira dos Santos, RG: 2.393.876 – SEJSP/MT, CPF: 391.774.998-08, nome da mãe: Lindaura Pereira dos Santos, nome do pai: Sebastião Pereira dos Santos”
(
sic,
id. 216104185).

Explica que o paciente
“até 2017 se chamava André Luís Pereira dos Santos, e que após o reconhecimento de paternidade seu nome foi mudado para André Luís Pereira Estevan, RG: 3.315.374-SSDS/PB, CPF: 391.774.998-08, filho de Lindaura Pereira dos Santos e Erivaldo Laurentino Estevan”
(
sic,
id. 216104185).

Assim, ressalta que há consideráveis divergências entre o sujeito objeto da ordem de prisão e os dados pessoais do paciente e, por efeito, requer a concessão da ordem para que seja retificado o mandado de prisão, excluindo os dados relativos ao paciente (id. 216104185).

O juízo singular prestou informações (id. 217576155).

Indeferi a petição inicial, extinguindo o feito sem análise de mérito, pois a retificação de informações de identificação do verdadeiro acusado é matéria que demanda dilação probatória, não podendo ser examinada na via estreita do
habeas corpus
(id. 218856691).

Foi oposto agravo interno, alegando, em síntese, que a ordem requerida dispensa dilação probatória, porquanto as provas trazidas junto da impetração, em especial
“prints”
do sistema PJe, relevam o equívoco na vinculação dos dados do paciente.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id.

223262690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1014201-60.2024.8.11.0000

INTERESSADO: ANDRE LUIS PEREIRA ESTEVAN, HELLIANCASTER MACEDO DE ARAUJO

INTERESSADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante não trouxe razões suficientes para infirmar a decisão agravada, notadamente quanto à impossibilidade de análise de questões que demandem dilação probatória, na via do
habeas corpus
.

Ao extinguir a petição inicial, sem análise de mérito, fundamentei o seguinte:

[...] A retificação de informações de identificação do
verdadeiro
acusado é matéria que demanda dilação probatória, não podendo ser examinada na via estreita do
habeas corpus
.

Para tanto, o artigo 259 do Código de Processo Penal estabelece que “
a impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes
”.

Assim, apesar da relevância das informações deduzidas na presente impetração, o rito sumaríssimo do habeas corpus impede o exame detalhado das divergências de identificação apontadas, de modo que a matéria deve ser deduzida na instância de piso, quando o magistrado singular,
uma vez provocado
, deverá adotar as providências para sanar quaisquer dúvidas na identificação do réu, notadamente diante da possibilidade de prejuízo para terceiros.

Por esta razão, não conheço do habeas corpus, extinguindo-o sem exame de mérito. [...] (
sic,
id. 218856691).

Não vislumbro, neste momento, circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento monocrático por mim esposado, razão pela qual mantenho-o pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
negar provimento
ao agravo, mantendo inalterada a decisão monocrática anteriormente prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024